Tribunal: TJDFT
Processo: 0749928-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749928-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELICIANO CAMPELO DE MIRANDA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL' D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FELICIANO CAMPELO DE MIRANDA em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Fernanda D’Aquino Mafra, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de G44 BRASIL S.A. “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor agravante. Em razões recursais (ID 78340522), o recorrente argumenta que o indeferimento desconsidera a presunção legal de hipossuficiência, a natureza do litígio, que envolve tentativa de recuperação de valores perdidos em esquema fraudulento de investimento, bem como o elevado valor da causa (R$ 357.763,18), o qual implica custas processuais expressivas. Argumenta que, apesar de servidor público, sua renda líquida encontra-se comprometida por despesas essenciais e comprovadas, anexando extratos de faturas de cartão de crédito para demonstrar limitação da renda disponível. Invoca precedentes que reconhecem a possibilidade de concessão da gratuidade mesmo em casos de rendimentos formais consideráveis, quando mitigada a capacidade econômica do postulante. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, o autor agravante apresenta contracheques que revelam a percepção de renda líquida mensal de R$ 6.624,94 (ID 248309914 dos autos originários). O valor dos rendimentos mensais evidenciado se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, de modo que, inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pelo agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator